Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-64.2018.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001039-64.2018.8.11.046

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]

Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Turma Julgadora:

[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), S G COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.185.039/0001-19 (APELADO), RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 031.912.363-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ROBERTA EMILLE DE MOURA NUNES - CPF: 080.535.553-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - em substituição legal. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA RIBEIRO (CONVOCADA) E VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.

Possível a
“
fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade
” (STJ, AgInt no REsp 1807900/RS).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, juiz de direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001039-64.2018.8.11.0046, ajuizada em desfavor de S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

178318156):

“
1.
Trata-se de
Ação de Execução Fiscal
proposta pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
SG COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
, partes qualificadas nos autos.

No ID 74840165 a executada apresentou petição de extinção da presente execução fiscal em face da litispendência, uma vez que a presente ação ajuizada é derivada exatamente da mesma CDA objeto da ação de execução fiscal n. 1001035-27.2018.8.11.0046, ajuizada neste juízo.

Verificada a veracidade das informações, emerge a existência do fenômeno da litispendência, o que culminada na necessidade de extinção do feito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

2.
Caracteriza-se a litispendência, segundo disposto nos §§ 1o e 2o do artigo 337 do Novo Código de Processo Civil: quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que, uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Não há de se falar em litigância de má-fé, tratando-se de mero erro administrativo, inexistindo desse modo o dolo.

3.
Desse modo, declaro a
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Isento o exequente do pagamento das custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.

Condeno
o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor executado, nos termos do
art. 85, §3°, I, do CPC,

reduzido à metade
, com fulcro no
art. 90, §4°, do CPC
.

Transitada em julgado
e nada mais havendo, proceda-se a baixa e o arquivamento, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo.

P
ublique-se.
R
egistre-se.
I
ntime-se.
C
umpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Comodoro/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido é extremamente excessiva, motivo pela qual a verba deve ser reduzida.

Sustenta, ainda, que
“(...)
o valor fixado é excessivo e desproporcional, devendo ser aplicado juízo equitativo para sua redução,
conforme prescreve o artigo 85, § 8o e incisos do § 2o, do artigo 85, CPC/2015 (...)”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reduzida a verba honorária, utilizando-se do critério de equidade.

Contrarrazões apresentadas no ID. 178318165, por via das quais a parte apelada pugna pela manutenção do
decisum
objurgado. Na oportunidade, requer a condenação do ente público em multa por litigância de má-fé.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, juiz de direito, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1001039-64.2018.8.11.0046, ajuizada em desfavor de S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil (ID.

178318156).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 26.09.2018, com a presente ação, em face da parte ora apelada,
S G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 2017201278, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.596.404,27 (um milhão e quinhentos e noventa e seis mil e quatrocentos e quatro reais e vinte e sete centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada, ora apelada, apresentou exceção de pré-executividade
pugnando pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Na oportunidade, requereu a condenação da parte exequente em honorários sucumbências, bem como em litigância de má-fé, na forma do art.81, do CPC (ID.

178318152).

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública, no ID. 178318155, reconheceu a ocorrência da litispendência e pugnou pela extinção do processo, sem ônus para as partes, com base no art.26, da LEF.
Subsidiariamente, pleiteou pela aplicação do art. 85, §8o do CPC ou, não sendo o caso, a fixação dos honorários advocatícios em patamar não superior a 10% (dez por cento).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, do dia 26.01.023 (ID. 178318156).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido é extremamente excessiva, motivo pela qual a verba deve ser reduzida.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer que Vossas Excelências, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o em seus efeitos legais, determinando a suspensão dos efeitos da sentença na parte ora impugnada

Ao final, requer-se, por conseguinte, proveja-o, reformando em parte a sentença hostilizada, determinando a redução da verba honorária em que fora a Fazenda Pública condenada, utilizando-se do critério da equidade

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)"(grifos nossos)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna “proveito econômico inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família), não sendo o caso dos autos.

In casu,

para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3o, 5o e 6o, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.o 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Assim, ao contrário do que afirma o Estado recorrente, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Ademais, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o §8.o, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no §3.o, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4a Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.o 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nesse julgado, o entendimento da Corte Superior foi de que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, de modo que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal.
Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)”. (grifos nossos)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, implica em violação aos §§ 2.o e 3.o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito da improcedência do pleito de fixação pela apreciação equitativa, verifica-se que a condenação posta no Juízo monocrático deve sofrer adequação, porque inobservado pelo julgador monocrático as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento
) sobre o valor atualizado da causa,

até o limite de 200 salários-mínimos
, e no montante de
8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 1.596.404,27 (um milhão e quinhentos e noventa e seis mil e quatrocentos e quatro reais e vinte e sete centavos), com as devidas atualizações monetárias.

Todavia, considerando que o ente público reconheceu a ocorrência da litispendência,
a redução dos honorários pela metade é devida, consoante preceitua o art. 90, §4o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

A propósito
, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4o
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

Na mesma vertente, já decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida”.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)

Outrossim, quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado pela apelada nas contrarrazões,

não lhe assiste razão, uma vez que a condenação se subordina à demonstração objetiva de que a exequente, ora apelante, tenha agido com dolo processual, isto é, com a intenção de prejudicar a parte adversa no processo, bem como à comprovação de prejuízo.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de arbitrar os honorários sucumbenciais de acordo com o escalonamento previsto no artigo 85, §5o, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
, e no montante de
8% (oito por cento)
sobre o que exceder até o
quantum
de
2.000 (dois mil) salários mínimos
, os quais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, quando se tratar de hipótese de extinção da execução fiscal em razão de litispendência arguida em exceção de pré-executividade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

Assim, os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da execução (R$ 1.726.252,64: um milhão setecentos e vinte e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), reduzidos pela metade (Código de Processo Civil, artigo 90, § 4o), o que corresponderiam a algo semelhante a R$ 86.312,63: oitenta e seis mil trezentos e doze reais e sessenta e três centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, correspondente ao mínimo fixado na tabela XIV de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
. Acesso em: 25 de outubro de 2023), por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em
R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos
, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EM 24 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICACAO DO ART. 942 CPC." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL – CONVOCADA):

A relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, na sessão realizada em 24 de outubro de 2023, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau para arbitrar os honorários sucumbenciais de acordo com o escalonamento previsto no artigo 85, §5o, do CPC, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e no montante de 8% (oito por cento) sobre o que exceder até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os quais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, sendo acompanhada pelo 2o vogal, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa, 1o vogal, por sua vez, entendeu que
“os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da execução (R$ 1.726.252,64: um milhão setecentos e vinte e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), reduzidos pela metade (Código de Processo Civil, artigo 90, § 4o), o que corresponderia a algo semelhante a R$ 86.312,63: oitenta e seis mil trezentos e doze reais e sessenta e três centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, correspondente ao mínimo fixado na tabela XIV de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (disponível em https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios. Acesso em: 25 de outubro de 2023), por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Ante a divergência, o julgamento foi ampliado conforme disposto no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem, após minuciosa análise dos votos, manifesto minha integral concordância com o voto do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, uma vez que, no presente caso, a execução fiscal, no valor de R$1.726.252,64 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos),
foi extinta em razão de litispendência, cujo crédito tributário executado está sendo objeto de cobrança em outra Execução Fiscal sob o n. 1001035-27.2018.8.11.0046.

Portanto, neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, visto que não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

A propósito, nesse sentido também já definiu este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO.
Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em outra ação, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
(N.U 1007995-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 22/03/2024)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE —
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
Possível a “fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade” (STJ, AgInt no REsp 1807900/RS). Recurso provido em parte. (N.U 1003250-23.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
, LUIZ CARLOS DA COSTA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado
em 05/12/2023
, Publicado no DJE 24/01/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – OBSERVÂNCIA DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. No caso, não há como se mensurar o proveito econômico obtido em face à extinção do feito sem resolução do mérito, em decorrência da configuração de litispendência.

3. Sentença mantida e recurso desprovido.

(TJMT. RAC 0501356-42.2015.8.11.0041. órgão julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator:
Des. Edson Dias Reis
. Julgamento: 09/05/2023. Publicação: DJE
12/05/2023
).

Além do mais, nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA DEFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CABIMENTO
.

1. Não se conhece da pretendida ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC (negativa de prestação jurisdicional declaratória) quando desacompanhada de razões que, com precisão, demonstrem o vício imputado ao acórdão embargado, não se prestando, a tal desiderato, alegações meramente genéricas. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. "Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional"
(AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

3. No caso concreto, é inviável a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.065.522/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA (MULTA AMBIENTAL). EXTINÇÃO. AÇÃO CONEXA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA. ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO. VIA INADEQUADA.

1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça reputa válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa
(AgInt no REsp n. 1.814.635/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 17/02/2021).

2. Para o Colegiado, a hipótese "não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022).

3. Caso em que a extinção do feito executivo sem resolução do mérito adveio do cancelamento do débito, nos moldes do art. 26 da Lei n. 6.830/1980, tendo em vista a anulação da multa ambiental na ação anulatória.

4. O agravo interno não se presta para sanar vício integrativo da decisão monocrática, como eventual erro material, sendo os embargos de declaração a via recursal adequada para tanto. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.862.101/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.). (Destaquei).

Por essas razões, acompanho integralmente o voto proferido pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2o vogal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Entendo que quando há litispendência e ela é decorrente, talvez, uma falha do sistema, mas quase que concomitante, realmente caber a redução. Entretanto, há casos que após a interposição da ação, passado um ano, há nova ação. Nesses casos, penso que precisamos refletir melhor. Mantenho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024